Tribunal: TJES
Processo: 5000891-51.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000891-51.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTELO - ES
AGRAVADO: E. F. G. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE COM TEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Municipalidade/agravante forneça transporte para tratamento médico do agravado, portador de TEA, em clínica sediada em Cachoeiro de Itapemirim.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante disponibiliza o serviço especializado para pessoa portadora de “Transtorno do Espectro Autista” e, se a concessão de transporte individualizado em dias e horários diferentes, inviabilizaria a prestação de outros serviços igualmente importantes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Existindo indicação médica para que o menor realize
acompanhamento multidisciplinar
, baseado na ciência ABA e restando provado que tal tratamento não é oferecido pela Municipalidade Agravante, faz jus o agravado à tutela concedida pelo juízo
a quo
, conforme os arts. 6° e 196, da CF.

4. A pretensão do menor encontra igualmente respaldo na Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), especialmente nos princípios da universalidade, integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde – SUS (art. 7º, incisos II e IV).

5. A negativa do Município, sob o argumento de ausência de previsão orçamentária ou restrições financeiras, não se sustenta juridicamente, pois não é dado à Administração Pública descumprir direitos fundamentais em razão de contingenciamentos orçamentários, sob pena de violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“Os laudos médicos indicam que o paciente, portador de TEA, necessita realizar tratamento multidisciplinar pelo método ABA e a Municipalidade não dispõe de tal tratamento, considerando que conta com apenas 02 psicólogas especializadas em ABA, o que evidencia a necessidade do transporte deste paciente para a localidade mais próxima que lhe forneça o tratamento adequado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000891-51.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO – ES

AGRAVADO: E.F.G, representado por BRENDA FONTENELE COSTA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE COM TEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Municipalidade/agravante forneça transporte para tratamento médico do agravado, portador de TEA, em clínica sediada em Cachoeiro de Itapemirim.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante disponibiliza o serviço especializado para pessoa portadora de “Transtorno do Espectro Autista” e, se a concessão de transporte individualizado em dias e horários diferentes, inviabilizaria a prestação de outros serviços igualmente importantes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Existindo indicação médica para que o menor realize
acompanhamento multidisciplinar
, baseado na ciência ABA e restando provado que tal tratamento não é oferecido pela Municipalidade Agravante, faz jus o agravado à tutela concedida pelo juízo
a quo
, conforme os arts. 6° e 196, da CF.

4. A pretensão do menor encontra igualmente respaldo na Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), especialmente nos princípios da universalidade, integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde – SUS (art. 7º, incisos II e IV).

5. A negativa do Município, sob o argumento de ausência de previsão orçamentária ou restrições financeiras, não se sustenta juridicamente, pois não é dado à Administração Pública descumprir direitos fundamentais em razão de contingenciamentos orçamentários, sob pena de violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“Os laudos médicos indicam que o paciente, portador de TEA, necessita realizar tratamento multidisciplinar pelo método ABA e a Municipalidade não dispõe de tal tratamento, considerando que conta com apenas 02 psicólogas especializadas em ABA, o que evidencia a necessidade do transporte deste paciente para a localidade mais próxima que lhe forneça o tratamento adequado.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Castelo (ID 11449065), nos autos da ação de obrigação de fazer n. 5001848-59.2024.8.08.0013, ajuizada por E.F.G, menor impúbere, representado por sua genitora Brenda Fontenele Costa, que deferiu tutela de urgência para determinar que a Municipalidade forneça transporte para tratamento médico do agravado, em clínica sediada em Cachoeiro de Itapemirim/ES, sob pena de multa.

Em suas razões (ID 11449063), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio está condicionado à inexistência de atendimento médico adequado no município de origem, após exauridas todas as alternativas locais; (ii) os pacientes com TEA domiciliados no Município têm à disposição atendimento em Terapia Ocupacional e Desenvolvimento Social, ofertado por meio da APAE; (iii) a manutenção da liminar compromete o transporte de pacientes vinculados ao SUS, especialmente considerando a limitação de recursos e estrutura da Administração. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão de origem.

Decisão posterior (ID 11603869) recebeu o agravo sem atribuição de efeito suspensivo.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao ID 12063003.

Parecer do Ministério Público (ID 12799512) opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia gira em torno da obrigação do Município de fornecer transporte ao menor E.F.G., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), para tratamento especializado pelo método ABA, em clínica localizada em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Após a concessão do efeito suspensivo e a abertura de contraditório, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos é possível observar que há indicação médica para que o menor realize
acompanhamento multidisciplinar
, baseado na ciência ABA. Tal tratamento não é oferecido pela Municipalidade Agravante, que conta apenas com 02 psicólogas especializadas em ABA, conforme exposto na própria exordial (ID 11449063).
Não existe relato de nenhum profissional vinculado a área diversa
.

A decisão agravada deferiu a liminar, determinando ao ente municipal o fornecimento do transporte necessário, diante da inexistência, no próprio município de residência, de unidades públicas ou privadas que ofertam o tratamento prescrito.

Tal determinação encontra amparo na Constituição Federal, notadamente no art. 6º, que elenca a saúde como direito social, e no art. 196, que assegura a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, estabelecendo como dever do Estado a sua efetivação.

A pretensão do menor encontra igualmente respaldo na Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), especialmente nos princípios da universalidade, integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde – SUS (art. 7º, incisos II e IV).

O princípio da integralidade, em especial, impõe ao poder público a obrigação de assegurar não apenas o tratamento médico em si, mas também os meios necessários para o seu acesso e continuidade, o que inclui, inquestionavelmente, o transporte para unidade habilitada.

O fornecimento do transporte, nestas circunstâncias, integra o próprio direito ao tratamento médico prescrito, não podendo ser dissociado da garantia constitucional do direito à saúde.

A negativa do Município, sob o argumento de ausência de previsão orçamentária ou restrições financeiras, não se sustenta juridicamente, pois não é dado à Administração Pública descumprir direitos fundamentais em razão de contingenciamentos orçamentários, sob pena de violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).

O Ministério Público, ao se manifestar nos autos, opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão agravada, por reconhecer a legalidade e a necessidade da medida deferida, com o objetivo de garantir o efetivo acesso do menor ao tratamento adequado, conforme prescrição médica.

Dessa forma, diante da relevância do direito invocado, da evidência dos elementos fáticos que demonstram a inexistência de serviço semelhante no município de residência do autor, e da urgência na continuidade do tratamento especializado para assegurar seu desenvolvimento e qualidade de vida, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Portanto, verifico que o magistrado
a quo
observou tais questões, restando preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida no ID 11449065, nos autos da ação n. 5001848-59.2024.8.08.0013.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Comunique-se o teor desta decisão ao juízo
a quo
, conforme art. 1.019, inciso I, do CPC.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, arquive-se com as cautelas de praxe.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)